Tribunal: TJDFT
Processo: 0006142-28.2017.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ERRO DE TIPO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Não se colhendo da prova produzida em juízo a certeza necessária quanto ao conhecimento do réu acerca da idade da vítima, deve ser mantida a absolvição proferida em primeiro grau, por atipicidade dos fatos, em função do desconhecimento sobre elemento constitutivo do tipo legal.
2. A prova produzida no curso da instrução revela que o denunciado não possuía consciência da ilicitude de seu comportamento, pois foi induzido a acreditar – tanto pelo discurso como pela aparência física – que a ofendida (adolescente com 13 anos) tinha idade biológica que tornaria legítima a conduta de com ela manter relações sexuais.
3. Recurso ministerial conhecido e improvido.